Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-04.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000197-04.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMIR DA CUNHA SANTOS - CPF: 032.296.929-85 (RECORRIDO), LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE - CPF: 876.765.751-68 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL. RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA (PEÇA DE CAMINHÃO). DANOS AO PNEU DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEXO CAUSAL COM O EVENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A concessionária que detém a concessão sobre a rodovia compete vigiar a estrada, zelar pelo bom uso e das adequadas condições de trafegabilidade (art. 37, § 6o, CF
c.c.
art. 22, CDC).

2.

Hipótese em que estabelecida a responsabilidade objetiva da empresa concessionária, o conjunto fático-probatório ilustra o nexo causal entre o fato descrito na inicial e o dano ao bem.

3.

Ausência de elementos, no caso concreto, a temperar e ultrapassar as raias da esfera patrimonial. Dano moral não configurado.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência:

“[...]

a) Condeno a ré ao pagamento de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais) de indenização por danos materiais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data do evento danoso;

b) Condeno a ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença;

[...]”

A parte recorrente, nas razões recursais, pugna a reforma para o julgamento de improcedência, por ausência de provas aptas a gerar a responsabilidade civil, em realce o nexo de causalidade. Alternativamente, pugna a não ocorrência do dever de reparação por danos morais ou, se assim não for, a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000197-04.2024.8.11.0037

Polo Ativo

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A.

Polo Passivo

ADEMIR DA CUNHA SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Pois bem
. Da análise dos autos, verifico que a parte Reclamante comprova a utilização da via sob concessão da reclamada na data da ocorrência do dano no pneu, conforme bilhete de pedágio anexado no id. 138274527.

Ademais, o reclamante também comprovou o dano no pneu, conforme imagens do pneu rasgado juntadas no id. 117882801, além de comprovar que solicitou ajuda da concessionária na data da ocorrência (id. 138274532, bem como registrou pedido de ressarcimento perante a concessionária, tendo o seu pleito negado.

Por outro lado, a parte ré não comprovou nos autos qualquer fato extintivo, suspensivo ou modificativo do direito do autor, se limitando a alegar ausência de responsabilidade e nexo causal.

Denota-se, portanto, que a parte Reclamante adotou todas as medidas que estavam ao seu alcance para demonstrar a ocorrência do evento, juntando conteúdo probatório suficiente, pelo que considero verossímeis as alegações autorais.

Na relação entre concessionária de serviço público e usuário do serviço, vigora a responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, pelo que a primeira não pode transferir o ônus para o usuário.

Para a caracterização da responsabilidade civil, portanto, bastaria a comprovação do fato, do dano e do nexo causal, que, no processo em análise, entendo que estão devidamente preenchidos.

Não há que se falar em ausência do nexo causal, visto que o Reclamante comprova a utilização da via e o dano ao pneu.

Ademais, a existência de pedregulhos e objetos na pista se insere dentro do risco previsível e inerente à atividade prestada, caracterizando fortuito interno, impassível de excluir a responsabilidade civil.

[...]

Quanto ao valor do dano material, verifico que o autor juntou aos autos dois orçamentos (id. 138274531), sendo que adoto o orçamento de menor valor, qual seja o de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), eis que suficiente para cobrir o prejuízo sofrido pelo autor.

[...]

Com relação ao dano moral, entendo que a falha na prestação do serviço por parte da ré, ultrapassa o mero aborrecimento e, portanto, deve ser indenizado.

Portanto, verifico que a ré prestou um serviço defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos ao reclamante, pelo desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações, bem como com a falta de retorno por parte da empresa ré.

No presente caso, houve sofrimento e desgaste exacerbado do consumidor, tendo em vista o prejuízo material sofrido por culpa da requerida e as inúmeras tentativas de solução administrativa. No mínimo deve ser considerado o dano moral em razão do conceito de desvio produtivo.

Forte nessas razões, concluo pelo cabimento dos danos morais. Resta, contudo, valorar o quantum.

Desta feita, entendo cabível a repressão eficiente de todo abuso praticado no mercado de consumo, capaz de causar prejuízos aos consumidores (art. 4o, VI do CDC) seja material ou moral.

Por tais razões, considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa ao reclamante, bem como, resultar irrisória soma a reclamada, fixo a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:

a) Condeno a ré ao pagamento de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais) de indenização por danos materiais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data do evento danoso;

b) Condeno a ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença;”

Vinga em parte a pretensão. Explico.

Inicialmente, o exame da responsabilização, na qualidade de concessionária de serviço público, tem como incidência legal o art. 37, §6o da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A respeito:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte já firmou o entendimento de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6o, da CF.

Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. Precedente. [...] (STJ, AgInt no REsp n. 1.646.967/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020)

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EXEGESE DO ARTIGO 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14, §3o E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO POR CONDUTA OMISSIVA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1004092-17.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

Prossigo.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da CF em conjunto com o artigo 22 do CDC. A ocorrência de dano ao veículo provocado por objeto na pista (no caso, peças de caminhão), enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, vez que aufere lucro mediante o recebimento de pedágio.

A parte requerente, ora recorrida, traz aos autos o comprovante de pagamento do pedágio, a solicitação de atendimento no momento do ocorrido, fotos e, em sequência, o requerimento para a solicitação de análise de ressarcimento, documentos esses que evidenciam os relatos dos fatos em consonância com a inicial, bem como juntou os orçamentos, sendo o conjunto comprobatório das suas alegações.

Diferentemente do que sustenta a ré/recorrente, há nexo causal com a prova dos fatos e dos danos que ocorreram de acordo com a versão da inicial, vez que a defesa da empresa não retira a verossimilhança das alegações no sentido de que os danos no automóvel foram motivados do impacto de um objeto que havia sobre o leito da pista (peças de caminhão). Por isso, neste capítulo, presentes os elementos da responsabilidade civil: a) fato; b) dano; e, c) nexo de causalidade; de modo que o valor comprovado deve ser ressarcido.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE RODOVIAS. ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO SOLTO NA PISTA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...].

3.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa. Precedentes
.

4. No caso, o Tribunal de origem observou que não houve comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e concluiu que o acidente sofrido pelo autor ocorreu em razão de objeto solto na pista, confirmando que a conduta omissiva da concessionária em providenciar a manutenção, fiscalização e limpeza da rodovia foi o fator fundamental para o acidente se concretizar. A alteração de tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.457.778/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 19/8/2019)

Portanto, o relato e as provas colacionadas guardam conexão com as atividades desenvolvidas pela empresa recorrente decorrente do seu dever em manter a rodovia por ela pedagiada em condições de uso pelos transeuntes.

Por outro lado, quanto aos danos morais, a situação não ultrapassa as raias do tolerável.

Apesar de reconhecer que a situação descrita na inicial gerou incômodos e aborrecimentos, a parte recorrente não demonstrou maiores repercussões a enveredar nos direitos da personalidade em virtude inexecução do serviço contratado, ou seja, capaz de atingir-lhe sentimentos como a honra, dignidade e a paz.

Há a necessidade, com exceção dos casos em que o dano deriva do próprio ato praticado, da efetiva comprovação dos alegados danos a justificar a condenação, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

É certo que o mero transtorno, ainda que de significativa proporção, não pode ser indicado como um legítimo dano moral, sobretudo, em uma sociedade tão complexa como a nossa, em que vários ocorridos do dia a dia já são aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem, sendo necessária grande prudência para diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se classificam na dos danos morais.

Assim, tenho que a inexecução do serviço contratado, por mais desagradável que se mostre, não induz, por si só, ofensa à dignidade da pessoa, mas, tão somente, transtornos e incômodos decorrentes de negócio jurídico frustrado, que não têm o condão de ensejar a indenização moral.

A propósito, julgados da Turma Recursal deste Estado, nas suas três composições, inclusive deste Relator, que reconhecem o dano material e afastam o dano moral:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA PEDAGIADA. SERVIÇO PÚBLICO. DANO EM VEÍCULO OCASIONADO POR OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A concessionária de serviço público responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, pela sua manutenção, fiscalização e vigilância, nos termos do art. 37, § 6o da CF/88 e do art. 22 do CDC. 2. Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado, boletim de ocorrência e de notas fiscais de bens e serviços utilizados para o reparo do veículo. 3. Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

(TR-MT, N.U 1000725-44.2023.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RODOVIA PEDAGIADA. DEVER DE RESGUARDAR A SEGURANÇA DA PARTE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE RESSARCIMENTO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência por entender o juízo a quo que teria sido comprovada a existência de danos materiais e julgou improcedente a pretensão indenizatória moral.

2. No caso em comento o consumidor pretende discutir falha na prestação de serviços, sob alegação de ocorrência de acidente rodoviário por falha na pista de rolamento pedagiada. Pretende a parte consumidora o recebimento de danos morais e danos materiais. De outro lado, a parte reclamada pretende que seja reformada a decisão para afastar os danos materiais reconhecidos na sentença.

3. Ocorrendo acidente com objeto na pista em rodovia pedagiada emerge o dever de arcar com os danos materiais derivados do acidente, pela responsabilidade objetiva da concessionária.

4. Nos casos de acidente de transito, o dano material é devido quando comprovado pelos documentos cabíveis o valor a ser despendido para os reparos, anotando-se que o dano moral é inocorrente no caso concreto, sendo um acidente a não gerar qualquer dor moral.

5. O dano moral deve ser demonstrado, ainda mais quando não ocorrente lesão ou vítima do acidente, não ocorrendo na modalidade in re ipsa. Sendo assim, devem ser indeferidos os danos morais no caso concreto.

6. Comprovados os prejuízos materiais, a contratada deve ressarcir o prejuízo enfrentado pela parte consumidora.

8. Sentença mantida.

9. Recursos conhecido e não providos.

(N.U 1069339-77.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – AFASTADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REVELIA EM RAZÃO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA – COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA DE RODAGEM - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO – LUCRO CESSANTE NÃO PROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. Assim, a parte reclamante faz jus a ser ressarcida pelos danos materiais “devidamente comprovado no valor de R$4.120,00 (ID 76733491/76733497/76732731), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais na modalidade de danos emergentes em decorrência do pagamento da franquia do seguro para conserto de seu veículo, no valor de R$3.651,22 e perda de 10% de bônus de seu seguro correspondente à R$469,23, uma vez que a parte reclamante não faz prova quanto ao custo relativo ao taxi no valor de R$ 400,00”.

6. Com relação ao lucro cessante a sentença atacada relata “em decorrência da desvalorização de seu veículo, no valor de R$9.726,70, impõe consignar que o dano material, nesta modalidade (art. 403 do Código Civil), não pode consubstanciar valor imaginário, hipotético, ou presumido, devendo ser robustamente comprovado. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há nos autos prova do efetivo dano material pelas perdas emergentes”.

7. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que por se tratar de acidente de veículo, sem lesão corporal, por si só não gera danos morais.

8. Comungando desse mesmo, posicionamento, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: N.U 1004641-44.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023.

9. Sentença reformada para afastar os danos morais.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

11. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR improcedente os pedidos de danos morais, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

12. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

13. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

(TR-MT, N.U 8019904-20.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

RECURSO INOMINADO. RODOVIA PEDAGIADA. DANOS AO VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A empresa concessionária responde pelos danos causados pelos danos causados em rodovia pedagiada.

2. Dano material devidamente comprovado.

3. Hipótese dos autos em que não restou evidenciada situação a ultrapassar as raias da esfera patrimonial. Dano moral não configurado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1000310-39.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

Não se trata de dano moral perfectibilizado na modalidade
in re ipsa
, dependendo da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

O fato de a parte usuária ter pleiteado administrativamente e ingressar com a presente ação não é fator suficiente a temperar e ultrapassar a esfera patrimonial. Confira-se enfrentamento do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE – RODOVIA PEDAGIADA – OBJETO NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SIMPLES REJEIÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“Ocorrendo acidente com objeto na pista em rodovia pedagiada emerge o dever de arcar com os danos materiais derivados do acidente, pela responsabilidade objetiva da concessionária. O dano moral deve ser demonstrado, ainda mais quando não ocorrente lesão ou vítima do acidente, não ocorrendo na modalidade in re ipsa.” (N.U 1001907-67.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023

(TJ-MT, N.U 1018172-83.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Assim, a inexecução do serviço contratado, por mais desagradável que se mostre, não induz, por si só, ofensa à dignidade da pessoa, mas tão somente transtornos decorrentes de negócio jurídico frustrado, os quais se restabelecem com o dano material.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024